Tribunal: CARF
Processo: 10783.720143/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720143/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.554 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
ALEX SANDER ROSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável à matéria resulta que a
apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação
permanente, passível de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser
comprovada por outros meios, o que foi comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo
Lopes Araújo que lhe negavam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720143/2010-13
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720143/2010-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 04-35.178 (fls.47/49):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR,
está a apresentação tempestiva do ADA - perante o IBAMA, requisito de natureza legal
e essencial, não se tratando de mera formalidade, mas, de compromisso perante o órgão
ambiental determinado na norma legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento no 07201/00035/2010 -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 14/17, lavrada em 17/05/2010, que
exige o pagamento do crédito tributário no montante de R$ 17.151,46, exercício 2006, referente
ao ITR do imóvel rural denominado “Sítio Solidão”, com área declarada de 57,0 ha, NIRF
0.216.663-1, localizado no Município de Guarapari - ES.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 15), o
contribuinte, regularmente intimada:
1. Não comprovou a isenção da Área declarada a título de Preservação
Permanente no imóvel rural;
2. Não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, em
21/05/2010 (fl. 42) e, tempestivamente, em 18/06/2010, apresentou sua impugnação de fl. 20,
instruída com os documentos nas fls. 22 a 40, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-35.178, em 01/04/2014 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
04/07/2014 (fl. 52) e, inconformado com a decisão prolatada, em 31/07/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 56/58, instruído com os documentos nas fls.
59 a 62, onde, em síntese:
1. Reitera a comprovação da área de Preservação Permanente em face do
Laudo Técnico apresentado na impugnação onde afirma que fica claro a
área de 40,0 ha não é tributável;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720143/2010-13

2. Reforça sua prova com a apresentação de certidão expedida pelo IBAMA,
retroativa ao ano de 2006, onde afirma que a área já possuía a natureza de
“área não tributada em 2006”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2006, tendo em vista a não comprovação da Área de Preservação
Permanente - APP e modificação do VTN declarado com base no SIPT da Receita Federal.
Por ocasião da impugnação, o contribuinte apresentou laudo técnico, com ART e
memorial descritivo, detalhando a Área de Preservação Permanente – APP de 40 ha (fls. 28/40).
A decisão de piso julgou improcedente a pretensão do contribuinte por entender
que, apesar de o contribuinte ter apresentado laudo técnico com o detalhamento das áreas de
preservação permanente, não supriu a condição de apresentação tempestiva do ADA, conforme
destaque:
Apesar de o impugnante ter apresentado laudo técnico com o detalhamento das áreas de
preservação permanente, não supriu outra das condições para que essas áreas pudessem
ser excluídas da tributação do ITR, em face do §o 1o do artigo 17-O da lei 6938/81, com
a redação dada pela lei 10.165/2000. A questão da tempestividade, pelo fato de o
impugnante ter apresentado ADA de 2009, e esta não ser aceita, encontra-se no fato de
que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador, (§ 1o do artigo 113 do
CTN), e, nessa data, todos os pressupostos devem estar presentes, apesar de a
Administração Tributária permitir a apresentação do ADA em momento posterior,
determinando essa data, que não pode ser extrapolada;
b) À vista do item anterior, não há que se falar em retificação do lançamento de ofício;
Acerca do Valor da Terra Nua arbitrado pela fiscalização com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), por não ter sido impugnado pelo contribuinte, trata-se de matéria não
litigiosa.
Em seu Recurso Voluntário, ao ser confrontado com a decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento no tocante a tempestividade do ADA, o contribuinte reitera a
comprovação da área em face do Laudo Técnico apresentado na impugnação, e reforça sua prova
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720143/2010-13

com a apresentação de certidão expedida pelo IBAMA, retroativa ao ano de 2006, que afirma
que a área já possuía a natureza de “área não tributada em 2006”.
Dessa forma, com base na questão delimitada da lide, passo à análise da
necessidade do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA, de forma
tempestiva, no que tange a área de preservação permanente declarada.

Ato Declaratório Ambiental
Cabe registrar, nesse ponto, as normas que regulamentam a matéria, em especial o
artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da
Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de isenção do ITR
relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e reserva legal. Isso porque,
outros elementos probatórios poderão demonstrar a efetiva destinação de gleba de terra para fins
de proteção ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação
aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para
fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.554 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720143/2010-13

Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, sendo que a
referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
(art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, bastando que o contribuinte consiga
demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessa área, o que
foi demonstrado nos presentes autos, através do Laudo Técnico apresentado na impugnação e da
certidão expedida pelo IBAMA.
Dessa forma, comprovada a existência da área de preservação permanente - APP
de 40 ha, deve ser restabelecida a área declarada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
excluir da tributação a áreas de preservação permanente de 40 hectares.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital